Tribunal: STF
Processo: RE 1477199
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Jockey Club Brasileiro contra decisão pela qual neguei seguimento ao recurso extraordinário sob os seguintes fundamentos: (i) ausência de prequestionamento do art. 150, II, da Constituição Federal, o que ensejou a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal no caso dos autos; (ii) deficiência na demonstração da existência de repercussão geral em relação à suposta violação dos arts. 129, IX; e 150, II, da Constituição da República; (iii) aplicação do entendimento consolidado no julgamento dos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral; e (iv) consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência firmada por esta Corte Suprema no julgamento do Tema 226 RG (doc. 50).



    O embargante sustenta, no entanto, a ocorrência de omissão na decisão embargada, sob o argumento de que:



    [...] interpôs o Recurso Extraordinário, buscando amparo em face à violação ao art. 129, IX, da Constituição Federal, contudo, a decisão ora embargada restou omissa em relação ao ponto, diante do que opõe-se os presentes Embargos de Declaração.



    [...]



    A Embargante pugnou em seu Recurso Extraordinário pela reforma do acórdão do TJRJ, que considerou que o MPRJ teria legitimidade para recorrer, uma vez que atuou desde o início como custos legis no processo, mencionando a Súmula/STJ nº 99. 



    No presente caso, houve recurso de Apelação do MPRJ em substituição ao apelo do Embargado, buscando suprir a omissão deste, conforme reconhece o acórdão recorrido, o qual foi reputado legítimo pelo TJRJ. Confira-se:



    [...]



    Ocorre que, assim decidindo o Acórdão violou o art. 129, IX, da Constituição Federal, porquanto a legitimidade do Ministério Público só ocorreria se estivesse diante de interesse público, o que a toda evidência não ocorre, já que não se confunde o interesse da Fazenda Pública com o interesse público. 



    Nada obstante, a decisão ora embargada deixou de se pronunciar sobre a matéria suscitada no Recurso Extraordinário da Embargante, a qual preenche todos os requisitos de admissibilidade para ser apreciada por esse Supremo Tribunal Federal, tendo sido devidamente prequestionada no acórdão recorrido.



    [...]



    Por todo o exposto, é de rigor que, sanando a omissão, seja reconhecida a ilegitimidade do MPRJ para recorrer, devendo ser, consequentemente, reformado o acórdão recorrido, reestabelecendo-se a sentença de primeiro grau quanto às alíquotas mínimas, sem distinção entre as residenciais e não residenciais.



    [...]



    Ante o exposto, requer-se sejam conhecidos e providos os presentes aclaratórios, com efeitos infringentes, para que, sanada a omissão da decisão embargada ora apontada, seja julgado dado provimento ao Recurso Extraordinário, reconhecendo-se a ilegitimidade do Ministério Público para interpor recurso de Apelação, sob pena de violação ao art. 129, IX, da Constituição Federal (doc. 56, pp. 3-5).



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 



    Com efeito, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    No presente caso, não procede a alegação de omissão, dado que – de forma clara, expressa e com amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – neguei seguimento ao recurso extraordinário em razão da ausência de prequestionamento do art. 150, II, da Constituição Federal; da deficiência na demonstração da existência de repercussão geral quanto à alegada afronta aos arts. 129, IX, e 150, II, da Constituição da República; e da aplicação, no caso, do entendimento firmado no julgamento dos Temas 226, 339 e 660 da Repercussão Geral.



    Como se verifica, a apreciação do art. 129, IX, da Constituição Federal foi afastada pela deficiência na fundamentação do recurso extraordinário acerca da demonstração da existência de repercussão geral da questão constitucional.



    Assim, observo que, a pretexto de sanar suposta omissão, o embargante tem o propósito de provocar apenas o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso em questão. Nessa linha, cito os seguintes julgados do Pleno do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas transcrevo a seguir:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (ARE 873.804 AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/3/2023 – grifei).  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. A embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados (RE 1.284.118 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/4/2023 – grifei).



    No mesmo sentido, colaciono a ementa do Recurso Extraordinário com Agravo 1.416.045 AgR-ED/SP, da minha relatoria, DJe 4/10/2023:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II – Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. III – Embargos de declaração rejeitados (grifei).



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator